Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO As partes celebraram acordo nos Embargos à Execução n. 0741468-30.2020.8.07.0001 (Id. 33568521) e convencionaram suspensão do citado processo e da Execução n. 0733295-17.2020.8.070001 bem como dos recursos interpostos, por 30 (trinta) dias, conforme estipulado na Cláusula 4a (Id. 33568522). Defiro, pois, o que se requer na petição Id. 33568521. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora